Tribunal: TJSP
Processo: 1500896-52.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500896-52.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JEAN
ANSELMO SANTOS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas, vencido em parte o relator, que também
provia parcialmente o recurso e, igualmente reduzia as penas, porém em menor
extensão. Fará declaração de voto parcialmente vencedor o revisor, Des. Péricles Piza.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500896-52.2019.8.26.0535
Apelante: Jean Anselmo Santos de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.341 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 124/131, cujo relatório se adota,
JEAN ANSELMO SANTOS DE SOUZA foi condenado a 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, por infringir o artigo 157,
caput, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apela a esta Corte
pugnando pela absolvição por falta de provas. Alternativamente, requer o
reconhecimento da tentativa, a fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação
do regime prisional para o menos gravoso, em virtude da detração (fls. 138/154).
Regularmente processado e contrariado o recurso (fls.
164/167), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls.
180/197).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 03 de abril de
2019, por volta de 16h, na Avenida Sete de Setembro, na Comarca de Guarulhos, JEAN
ANSELMO SANTOS DE SOUZA, mediante grave ameaça exercida pela simulação de
emprego de arma, subtraiu, para si, o veículo e bens pessoais pertencentes à vítima,
Leandro Francisco de Oliveira.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10) e auto de exibição e
apreensão (fls. 18 e 19/20).
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a prática
delitiva. Em Juízo, ele voltou a jurar inocência, confirmando apenas estar com o
simulacro, porém não tinha a intenção de roubar o veículo da vítima, a qual o abordou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caminho apenas para “levá-lo à favela para buscar drogas”. Por fim, declarou que os
policiais convenceram a vítima a acusá-lo de roubo (fls. 07 e Mídia).
Entretanto, sua negativa, por si só fantasiosa, restou
isolada nos autos.
A vítima, Leandro Francisco de Oliveira, nas duas
oportunidades em que foi ouvida, declarou trabalhar em aplicativo de transporte
particular e, ao deixar uma passageira, viu o réu se aproximar e perguntar se ele era
motorista de aplicativo. Diante da confirmação, o réu pediu que o levasse até
determinado local, com o que concordou. O réu adentrou o veículo e indicou o caminho.
No percurso, ele anunciou o “assalto”, com a mão na cintura, ocasião em que subtraiu o
seu celular. Subjugada, seguiu o trajeto indicado pelo réu e ao adentrarem em uma
avenida, depararam-se com um bloqueio policial. O réu determinou que não parasse,
mas disse que não tinha como não fazê-lo. Nesse momento, viu quando ele retirou algo
da cintura e escondeu debaixo do banco do passageiro, onde estava sentado. Disse ainda
a vítima ter certeza de que o réu tinha o propósito de subtrair o veículo. Por fim,
apontou com segurança o réu como o autor do roubo (fls. 04 e Mídia).
Os policiais militares, Max Gomes Pereira e Paulo
Henrique Fidêncio, em Juízo, disseram estar realizando um bloqueio policial, quando
suspeitaram dos ocupantes de um veículo, que era conduzido pela vítima, tendo o réu
como passageiro. Nesse momento, o réu se abaixou e colocou algo debaixo do banco do
passageiro, que depois se constatou ser um simulacro de arma de fogo. A vítima os
informou de que havia sido abordada pelo réu na condição de motorista de aplicativo,
ocasião em que anunciou o “assalto”, subtraindo os seus bens (Mìdia).
Como se vê, as provas produzidas apontam com segurança
o réu como o autor do delito. Além disso, não há razão para se duvidar do firme relato
feito pela vítima, bem como do seguro reconhecimento feito por ela na delegacia, que
foi ratificado em juízo.
Não bastasse, o réu foi apanhado em flagrante pelos
policiais.
Por outro lado, ao contrário do afirmado pela Defesa, os
policiais prestaram declarações de forma clara e segura, narrando com detalhes os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postos na denúncia. Assim, algumas pequenas divergências em seus depoimentos não
foram suficientes para comprometer o contexto probatório.
Não se vislumbra motivo a sugerir falsa imputação. Os
testemunhos foram firmes e coerentes, anotando que o réu não produziu prova alguma
no sentido de confortar a veracidade de suas alegações.
O crime de roubo restou consumado, pois o réu, ao
subjugar a vítima e determinar para onde o veículo deveria ser conduzido, ainda que por
breve momento, teve a posse do carro e de todos os bens a ela pertencentes, ocorrendo,
assim, a inversão da posse da res, o que é suficiente para consumação do delito, a teor
da Súmula no 582 do STJ.
Destarte, a condenação, como posta, era mesmo de rigor.
Em relação à pena.
As basilares foram fixadas em 1/4 acima do mínimo legal,
uma vez que o réu ostenta personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais,
pois cometeu o presente delito quando estava em liberdade provisória. Além disso, o
roubo foi praticado com emprego de simulacro de arma de fogo, circunstância apta a
provocar profundo temor.
Todavia, ainda que justificável o aumento, pois o emprego
do simulacro acentua a gravidade do fato e a vulnerabilidade à qual exposta a vítima,
retifica-se o acréscimo para 1/6, por ser o mais adequado.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Assim, recalculadas, as penas atingem o total de 04 anos e
08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Quanto ao regime, mesmo observado o § 2o do artigo 387
do CPP, de rigor a manutenção do inicial fechado, diante da gravidade concreta do
delito, sendo tal regime o único adequado para justa reprovação da conduta.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reduzir as penas do réu para 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.900
Apelação Criminal no 1500896-52.2019.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelante: Jean Anselmo Santos de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
I – Ousei, data venia, divergir do eminente Relator sorteado,
Des. IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II
Após examinar o processo, aparto-me do voto do
condutor no que tange a dosimetria e ao regime de cumprimento de pena.
A pena-base deve ser mantida no piso.
É que, ao meu ver, o emprego de simulacro de arma de fogo
configura, tão somente, a “grave ameaça” elementar do tipo penal, não se prestando a
causar lesão ou perigo de lesão à integridade física da vítima.
Por tal razão, em sendo as circunstâncias do crime comuns à
espécie, e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, de rigor a sua redução
para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal,
tornando-se fixa nesse patamar ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.
O rigor carcerário comporta abrandamento, uma vez que o
réu é primário e as circunstâncias do delito mostraram-se comuns à espécie penal. Desta
forma, ante o quantum de pena aplicada, estipula-se o regime inicial semiaberto,
conforme o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Ressalte-se que a gravidade abstrata
do delito não pode, por si só, lastrear a fixação de regime inicial mais gravoso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defensivo em maior extensão, para reduzir a pena de JEAN ANSELMO SANTOS DE
SOUZA para 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, abrandando-se o regime para o inicial semiaberto, acompanhando, no
mais, o ilustre Relator.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FB0DF11
6
7
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FDFBC52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500896-52.2019.8.26.0535 e o código de confirmação da tabela acima.